Tribunal: STF
Processo: ARE 1483822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho publicado em 26.03.2024 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, comportando exceções e, tratando-se de nulidade relativa, depende da demonstração do prejuízo ao réu. 2. Decretada a quebra do sigilo telefônico mediante estrita observância das determinações legais, não há nulidade a ser reconhecida. 3. Não há que se falar em nulidade de provas, mesmo que novos documentos tenham sido adicionados após o término da fase de instrução do processo, desde que a defesa tenha tido conhecimento deles, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Comprovadas a autoria, materialidade e destinação mercantil da droga apreendida, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 5. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a elevação da pena-base, mormente em se tratando de 28 kg de maconha. 6. Não se verificando os requisitos configuradores do delito de associação para tráfico, dentre os quais a estabilidade e a permanência, deve ser mantida a absolvição deste delito. 7. A inexistência de prova segura e judicializada de que os acusados cometeram o delito de lavagem de dinheiro previsto no art. 1º da Lei 9.613/98, impõe a manutenção da sentença absolutória em respeito ao princípio in dubio pro reo. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 954758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI Nº 9.296/1996. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1446364-AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino)



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada.



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1408349-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente